Tribunal: TJSP
Processo: 1507272-05.2019.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Toloza Neto
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-04
Data de publicação: 2020-04-04

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000239214
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1507272-05.2019.8.26.0228, da Comarca de São Paulo, em que é apelante JEAN
LEONARDO RAMOS DA SILVA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitada a preliminar,
negaram provimento, nos termos que constarão do acórdão. V. U., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUY ALBERTO LEME
CAVALHEIRO (Presidente) e CÉSAR AUGUSTO ANDRADE DE CASTRO.
São Paulo, 4 de abril de 2020.
TOLOZA NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1507272-05.2019.8.26.0228 -Voto no 35374
2
Apelação Criminal no 1507272-05.2019.8.26.0228
Apelante: JEAN LEONADO RAMOS DA SILVA
Apelado: MINISTÉRIO PÚBLICO
Décima Terceira Vara Criminal Central da Comarca da Capital SP
Voto no 35.374
Vistos.
Trata-se de apelação criminal interposta contra
sentença prolatada pelo MM. Juiz Wendell Lopes Barbosa de Souza, que
condenou Jean Leonardo Ramos da Silva à pena de 6 (seis) anos, 9 (nove)
meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial fechado e ao
pagamento de 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa, calculados no mínimo
legal, como incurso no artigo 33, caput, c/c artigo 40, inciso III, ambos da Lei
no 11.343/06, por trazer consigo, sem autorização e em desacordo com
determinação legal ou regulamentar, para fins de tráfico, próximo a
estabelecimento de ensino, 26 (vinte e seis) porções de cocaína, pesando 14
grs. (quatorze gramas), substância entorpecente que causa dependência física
e psíquica.
O apelante Jean, em suas razões de recurso,
requereu preliminarmente, o benefício de recorrer em liberdade. No mérito, a
absolvição, por negativa de autoria do delito que lhe foi imputado, alegando
que as provas produzidas, por serem frágeis, não podem sustentar uma
decisão condenatória. Insurgiu-se contra os divergentes depoimentos dos
policiais, bem como pelo fato de não terem sido arroladas outras testemunhas.
Invocou o princípio “in dubio pro reo”. Subsidiariamente, a fixação da pena-
base no patamar mínimo; reclama a ocorrência de violação ao princípio “non
bis in idem”, alegando que a quantidade de droga justificou o aumento da
pena-base e também obstou a concessão do redutor legal, benesse essa que
requer a aplicação no patamar máximo (2/3); redução da pena de multa;
afastamento da causa de aumento prevista no artigo 40, inciso III, da Lei de
Drogas; e, por fim, a substituição da pena privativa de liberdade por
restritivas de direitos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1507272-05.2019.8.26.0228 -Voto no 35374
3
Em contrarrazões, o Ministério Público requereu o
desprovimento do recurso.
No mesmo sentido manifestou-se o Procurador de
Justiça, opinando pelo não provimento do apelo.
Decorrido o prazo para que as partes se
manifestassem acerca de eventual oposição ao julgamento virtual, nos termos
do artigo 1o da Resolução no 549/2011, com redação estabelecida pela
Resolução no 772/2017, ambas do Colendo Órgão Especial deste Egrégio
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, não houve oposição a essa forma
de julgamento.
É o relatório.
Passo a fundamentar meu voto.
Inicialmente, há de se reconhecer prejudicado o
pedido de reconhecimento do direito de recorrer em liberdade formulado pelo
apelante Jean, diante do julgamento do recurso. Cabia a ele pleitear tal
benefício por meio de “Habeas Corpus”, logo após a prolação da r. sentença
condenatória de primeiro grau.
Passo à análise do mérito.
A materialidade do crime está provada pelo auto de
prisão em flagrante delito de fls. 04/05, pelos boletins de ocorrência de fls.
10/12, 13/14, pelo auto de exibição e apreensão de fls. 15, pelo laudo de
constatação de fls. 24/26, pelo laudo de exame químico-toxicológico 64/66,
bem como pelas provas produzidas durante todo o processo.
Quando da lavratura do auto de prisão em flagrante
delito, o apelante (fls. 09) quedou-se silente.
Em seu interrogatório judicial (gravação audiovisual
da audiência realizada em 04.07.19), informou que é usuário de cocaína,
maconha e lança perfume, condição exposta aos policiais que o abordaram,
ocasião em que trazia consigo algumas porções de entorpecente. Estava no
local dos fatos e, quando da incursão policial, o adolescente que ali traficava
correu. Negou que tivesse corrido nem foi encontrado sob um carro. Não
possuía um casaco.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1507272-05.2019.8.26.0228 -Voto no 35374
4
Todavia, tal negativa não encontra respaldo no
restante das provas colhidas nos autos.
O policial civil Roberto Alves da Costa (fls. 08 e
gravação audiovisual da audiência realizada em 28.05.19) declarou que,
quando dos fatos, recebeu informações anônimas que davam conta da prática
de tráfico de drogas. Realizou diligências em local conhecido pela intensa
comercialização de substâncias entorpecentes, ocasião em que avistou um
indivíduo que possuía características semelhantes àquelas anteriormente
fornecidas, o qual trajava um casaco camuflado. Permaneceu vigilante e
observou que outro indivíduo dele se aproximou e lhe entregou quantia em
dinheiro, recebendo, em contrapartida, algo retirado de cima de um muro.
Optou por abordar o apelante, mas este, ao perceber a aproximação da
Polícia, dispensou o casaco e correu, conseguindo fugir. Retornou ao local e
localizou uma sacola plástica contendo invólucros plásticos que
acondicionava substância entorpecente e, no bolso do casaco, o valor de
R$25,00 (vinte e cinco reais) em dinheiro. Novas buscas foram encetadas na
região, quando, então, o apelante foi localizado escondido embaixo de um
veículo, quando nada de ilícito com ele foi encontrado. Em Juízo, acrescentou
que as informações anônimas advieram de moradores da região, que
afirmavam que o tráfico de drogas era praticado nas proximidades de
instituições de ensino. Observou o momento em que o apelante retirou algo
de uma sacola que era mantida em buraco de um muro de um terreno vazio,
entregando-o a outros indivíduos. Embora o apelante tivesse negado a
propriedade das porções de drogas apreendidas, bem como a traficância,
afirma tê-lo visto em plena atividade de venda de drogas, quando atendia
duas pessoas não identificadas. Ressaltou que as informações anônimas
indicavam um indivíduo de jaqueta preta e bermuda, notadamente a
vestimenta que o apelante trajava. Não tem dúvidas em indicar o apelante
Jean como a pessoa que viu comercializando drogas e que correu ao perceber
a presença da Polícia, escondendo-se embaixo de um automóvel. A blusa
deixada no local pelo apelante, ao iniciar a fuga, é a mesma que utilizava
quando avistado pela primeira vez. O local dos fatos é conhecido como ponto
de venda de drogas. Não houve agressão contra o apelante.
No mesmo sentido depôs o policial civil Raul dos
Santos (fls. 06 e gravação audiovisual da audiência realizada em 04.07.19),
que participou das diligências que culminaram com a prisão do apelante e
apreensão das porções de cocaína. Em Juízo, acrescentou que, embora tivesse
perdido o apelante de vista durante a perseguição, avistou-o escondido
embaixo de um veículo Hyundai/Tucson, não tendo dúvidas em indicá-lo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1507272-05.2019.8.26.0228 -Voto no 35374
5
como a mesma pessoa que vendia drogas e que fugiu quando da incursão
policial no local dos fatos. Na jaqueta dispensada pelo apelante foi encontrada
quantia em dinheiro e, no buraco do muro, onde ele havia sido visto retirando
algo para a entrega a indivíduos que o abordavam, foram encontradas as
porções de cocaína apreendidas.
A análise do conjunto probatório leva à conclusão
de que o apelante, de fato, praticou o delito que lhe foi imputado.
Com efeito, os depoimentos policiais foram seguros
em relatar que, em averiguação à informação anônima que dava conta da
ocorrência de tráfico de drogas, passaram a observar o local indicado,
constatando a verossimilhança dos dados, uma vez que avistaram o apelante
em movimentação claramente relacionada à ilícita mercancia, pois recebia
valor em dinheiro e, em troca, devolvia algo ao interessado, ocasião em que,
percebendo a presença de policiais, fugiu, sendo localizado escondido sob um
veículo.

Não há, assim, que se falar em ausência de
credibilidade por parte dos depoimentos prestados por policiais, uma vez que
a função por eles exercida pressupõe idoneidade de caráter. Deveria o
apelante ter trazido ao processo prova concreta da intenção dos agentes de
segurança em incriminá-lo injustamente, o que não ocorreu no caso dos autos.
“O depoimento de policial obedece aos mesmos
princípios aplicados ao restante das pessoas, não havendo que se falar em
suspeição ou inidoneidade considerando-se somente a sua condição
funcional” (RT 752/589).
“Prova Testemunha Depoimentos de policiais
que realizaram o flagrante, colhidos no auto de prisão e reafirmados em
juízo com plena observância do contraditório Idoneidade. (...) É idônea a
prova testemunhal colhida no auto de prisão em flagrante e reafirmada em
juízo, com plena observância do contraditório, mesmo constituída apenas por
depoimentos de policiais que realizaram o flagrante” (RT 771/566).
Ressalte-se que eventuais pequenas contradições
existentes entre os depoimentos colhidos nos autos não retiram, de maneira
alguma, a certeza da ocorrência do delito e a credibilidade das declarações
prestadas, pois circunscritas a aspectos secundários dos fatos, incapazes de
afastar, do apelante, a responsabilidade pelo crime.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1507272-05.2019.8.26.0228 -Voto no 35374
6
“Pequenas divergências nos aspectos secundários,
porém com coincidência nos essenciais, entre os relatos das testemunhas,
não lhes retiram o valor probatório” (RT 830/573; RTJSP 295/568).
O fato de não terem sido arroladas testemunhas
civis não afasta a responsabilidade criminal de Jean pelo crime de tráfico de
entorpecentes, o qual ficou suficientemente comprovado pelos elementos de
prova colhidos nos autos.
Registre-se que, para a caracterização e consumação
do crime do artigo 33 da Lei n.o 11.343/06, de ação múltipla, basta a presença
de uma das figuras verbais constantes no tipo penal, no caso, a de trazer
consigo substância entorpecente que determine dependência física ou
psíquica, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou
regulamentar.
Além do mais, o modo em que estava embalada a
cocaína, em porções individuais, bem como a maneira em que foi realizada a
apreensão, demonstraram que o apelante realmente praticava o comércio
ilícito.
“O tipo penal de tráfico é de conteúdo variado ou
misto alternativo, pois qualquer das condutas descritas tipifica o delito.
Assim, mesmo que o agente não tenha comercializado a droga, a simples
guarda é suficiente para que se configure o tráfico de entorpecentes” (TJRS,
Ap. 697.020.717, Câm., j. 30-4-1997, rel. Des. Érico Barone Pires, RT
745/633).
De rigor, portanto, a manutenção da condenação do
apelante pelo crime de tráfico ilícito de entorpecentes, não havendo que se
falar, desse modo, em absolvição por insuficiência de provas, o que impede a
aplicação do princípio “in dubio pro reo”, como requerido em razões de
apelação.
A pena aplicada ao apelante, fixada com equilíbrio e
justiça, não merece reparo.
A despeito da argumentação defensiva, verifica-se
da r. sentença que, embora tenha o Magistrado feito menção ao artigo 42 da
Lei de Drogas, que autoriza a majoração da reprimenda em razão da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1507272-05.2019.8.26.0228 -Voto no 35374
7
quantidade e natureza da substância entorpecente, estabeleceu a pena-base no
mínimo legal, deixando de conceder a benesse do redutor legal, previsto no §
4o, do artigo 33 do mesmo Instituto pelo reconhecimento da reincidência do
apelante, condição impeditiva para tanto, não havendo, assim, que se cogitar
em violação ao princípio “non bis in idem”.
Oportuno ressaltar que o artigo 33, § 4o, da Lei no
11.343/06, considera a reincidência como circunstância a obstar a concessão
de benefício, consistente em redução da reprimenda final, da mesma forma
que o artigo 44, § 3o, do Código Penal, a analisa para restringir a substituição
da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, ou o artigo 33 do
mesmo Diploma Legal, com relação à fixação do regime inicial para seu
cumprimento, sem falar nas hipóteses previstas na Lei de Execução Penal.
O pedido de afastamento da causa de aumento
prevista no artigo 40, inciso III, da Lei de Drogas, não é de ser acolhido, haja
vista que os policiais civis foram uníssonos em apontar que o local dos fatos,
conhecido ponto de tráfico, estava nas proximidades de duas instituições de
ensino, certamente frequentadas por estudantes moradores da região.
Impossível, ainda, o acolhimento ao pedido
defensivo de redução da pena de multa, já que se trata de opção legislativa
punir mais gravemente o aspecto pecuniário, tendo em vista a natureza e
origem do crime de tráfico de entorpecentes, o qual movimenta e financia
outras atividades ilícitas, circulando vultosas quantias em dinheiro.
Insta frisar que, caso o apelante não tenha condições
de arcar com a pena pecuniária, não terá, em hipótese alguma, sua pena
convertida em privativa de liberdade. Caberá a ele, junto à Vara das
Execuções Criminais, pleitear a melhor forma de pagamento, de maneira a
não prejudicar o próprio sustento e de sua família.
Desta forma, REJEITADA preliminar arguida, no
mérito, NEGO PROVIMENTO ao recurso interposto, mantendo,
integralmente, a respeitável sentença de primeiro grau.
TOLOZA NETO
relator
assinatura eletrônica